Tribunal: TCU
Processo: 025.732/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 307/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do cumprimento de determinações ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), contidas no item 1.7 do Acórdão 2014/2012-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, prolatado quando do julgamento do TC Processo 002.857/2009-0 (peça 11, p. 9), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas parcialmente as determinações contidas no item 1.7 do Acórdão 2014/2012-TCU-Segunda Câmara de minha relatoria, prolatado quando do julgamento do TC Processo 002.857/2009-0 e, com fundamento nos princípios da racionalidade processual e da economia administrativa, dispensar a continuidade do monitoramento, sem prejuízo de que futuras ações de controle avaliem o objeto da deliberação; b) encaminhar o presente Acórdão ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), informando-lhe que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e podem ser obtidos no dia seguinte ao de sua oficialização; e c) apensar definitivamente este monitoramento ao processo originário, TC Processo 002.857/2009-0 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 025.732/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.